Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Na hipótese, não se pode reconhecer esteja o reembolso do gasto com transporte aéreo e táxi da fonoaudióloga especializada residente em São Paulo/SP compreendido no âmbito da coisa julgada formada na ação de conhecimento: a consulta presencial com referida profissional foi opção da própria agravante, o que extrapolou os limites da coisa julgada, tendo em vista que o título executado restringiu o reembolso do tratamento realizado por profissionais residentes em outro município às teleconsultas pleiteadas pela agravante na petição inicial”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0723613-04.2021.8.07.0001), indeferido o pedido de retomada do curso do processo para reembolso dos valores gastos com os transportes da Fonoaudióloga especializada que atendeu a agravante em sua residência.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.